Tribunal: TJDFT
Processo: 0737880-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0737880-44.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO AGUIAR, DIRCE MARIA DAS DORES AGUIAR APELADO: BRAZILIA IMOVEIS E COMERCIO SA, MARCELO NAVES AMARAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de apelação interposta por MARCELO AGUIAR e DIRCE MARIA DAS DORES contra sentença da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação submetida ao procedimento comum ajuizada em face de BRAZILIA IMÓVEIS E COMÉRCIO SA e MARCELO NAVES AMARAL, reconheceu a prescrição das pretensões autorais (ID 196052796, dos autos originais). Analisando os autos, verifica-se que embora a parte autora tenha requerido os benefícios da justiça gratuita na petição inicial (ID 59913255), NÃO HÁ DOCUMENTAÇÃO que comprove a vulnerabilidade econômica dos autores, pois apresentaram apenas a Declaração de Hipossuficiência (ID 59913257 e 59913260), declarações que por si não estão aptas para o deferimento da gratuidade. No juízo singular, em razão do pedido não ter sido apreciado na Decisão de recebimento da ação de ID 139776675, foi deferido na Decisão de ID 59913320. Ocorre que esta instância não está vinculada a decisão de primeiro grau, sobretudo quando inexistem na hipótese elementos concretos que justifiquem que as partes litiguem com os benefícios da justiça gratuita. Pois bem, no que concerne à assistência jurídica, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, assim dispõe: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe assim ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO UNIPESSOAL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE VERIFICADA COM ELEMENTOS REUNIDOS AOS AUTOS. SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é aceitável a mera declaração de hipossuficiência financeira para concessão da gratuidade de justiça quando elementos diversos reunidos aos autos desautorizam a afirmativa de que o postulante não pode arcar com o pagamento das custas processuais. 2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação. 3. Não cuidou o agravante de comprovar a insuficiência econômica viabilizadora da esperada obtenção de gratuidade de justiça. De consequência, pela falta de elementos de convicção, fragilizada está a presunção de veracidade da afirmação de que se encontra em estado de hipossuficiência. Negligenciado o ônus probatório, verifica-se desatendida a exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Não demonstrada a existência de dificuldades financeiras de arcar com as despesas e as custas processuais, justifica-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1626882, 07216684820228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL N. 5.184/2013. REAJUSTE. TERCEIRA PARCELA. NÃO IMPLEMENTAÇÃO. FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. RECURSO PROVIDO. 1. Para a obtenção da gratuidade de justiça o requerente deve comprovar sua hipossuficiência, consoante preceito constitucional. (...) 3. Recurso provido. Sentença afastada. (Acórdão 1622564, 07108121020188070018, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 18/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “é relativa apresunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp 1655357/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017). Diante de tanto, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existirem elementos que infirmem a alegada debilidade financeira. Feitas essas considerações, para a correta análise da gratuidade judiciária na esfera recursal, a teor dos arts. 9o, 10, 99, § 2o e 932, I, todos do CPC, intimem-se os apelantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer a alegada hipossuficiência, anexando documentos que demonstrem a sua atual situação financeira com a apresentação, por exemplo, da declaração do imposto de renda dos últimos 3 anos, dos últimos 3 contracheques, extratos bancários dos últimos 3 meses, carteira de trabalho, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade, na forma do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Retornem, depois, os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator